Tribunal: TJBA
Processo: 8041457-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041457-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA FRANCO TEIXEIRA PIMENTEL Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REDA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Daniela Franco Teixeira Pimentel e pelo Município de Salvador contra acórdão proferido em mandado de segurança. A embargante Daniela alegou erro material no dispositivo do acórdão, o qual consignava resultado incompatível com a ementa e com o voto do relator. O Município de Salvador, por sua vez, alegou omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de prova pré-constituída, à distinção entre cargos e às irregularidades do processo seletivo simplificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material, conforme alegado por Daniela Franco Teixeira Pimentel; (ii) examinar se há omissões a serem sanadas no acórdão, conforme alegado pelo Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material apontado por Daniela Franco Teixeira Pimentel se confirma, uma vez que o dispositivo do acórdão consignou a denegação da segurança, enquanto a ementa e o voto do relator claramente indicam sua concessão. Trata-se de correção meramente formal, cabível nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 4. As omissões alegadas pelo Município de Salvador não se verificam, pois os pontos levantados foram objeto de apreciação expressa no acórdão embargado, como no caso da distinção entre funções de servidores contratados via REDA e atribuições do cargo de Especialista em Políticas Públicas. 5. A alegação de ausência de prova pré-constituída configura inovação recursal, não tendo sido suscitada em momento anterior, o que impede sua análise nesta fase, conforme entendimento pacificado no STJ e no TJCE. 6. Também não prospera a alegação de omissão quanto à manifestação do Ministério Público Estadual, tendo em vista que o próprio MPBA, em recomendação publicada, reconheceu irregularidades no processo seletivo simplificado (REDA), posicionando-se pela sua suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material apontado por Daniela Franco Teixeira Pimentel; embargos do Município de Salvador rejeitados. Tese de julgamento: 1. O erro material no dispositivo do acórdão, quando em dissonância com o voto e a ementa, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria alegada seja de ordem pública. 3. A alegação de omissão deve recair sobre ponto efetivamente não analisado no julgado; não configura vício o simples inconformismo com a fundamentação adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Emb. Decl. nº 0178242-72.2019.8.06.0001/50001, Rel. Des.ª Lisete de Sousa Gadelha, j. 27.02.2023. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração simultâneos nos autos do mandado de segurança n. 8041457-55.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados MUNICÍPIO DE SALVADOR E DANIELA FRANCO TEIXEIRA PIMENTEL ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo da demandante e conhecer e rejeitar o declaratório da municipalidade, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.